Tribunal: TJMT
Processo: 0006331-20.2018.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006331-20.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGADO), JULIETA CATARINA CALETTI DEON - CPF: 354.760.280-72 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DESERÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO – INÉRCIA – PREPARO NÃO REALIZADO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 4º, § 1º DA LEI N. 1.060/50, ARTIGO 5º, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL e ART. 98 e seguintes DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Na hipótese fora oportunizado prazo para que a parte Agravante trouxesse aos autos elementos que para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais; todavia, quedou-se inerte, mostrando-se pertinente a decisão de não conhecimento por deserção.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sobretudo quando consignada vedação de propositura de ação de oposição com base dominial em ação de natureza possessória, por inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 177092651) opostos por
JULIETA CATARINA CALETTI DEON
,
em face do acórdão que
DESPROVEU
O AGRAVO INTERNO n. 0006331-20.2018.8.11.0055, tendo como Agravante:
BANCO DO BRASIL e OUTRO(S)
, e
manteve a decisão de deserção
.

Em síntese, a Embargante menciona que os Embargos são para fins de prequestionamento, a fim de se permitir o acesso aos Tribunais Superiores.

Após, demonstrar o cabimento e a tempestividade, menciona que “(...)
existem alguns pontos que o Embargante entende que deve ser objeto de análise e respectiva correção na r. decisão proferida no presente Recurso, para fins de preenchimento de algumas lacunas, bem como para efeitos de prequestionamento para autorizar o Embargante a interpor o recurso especial e ou extraordinário frente ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal em face da r. decisão proferida nos autos em epígrafe”; que “(...) como não foram acolhidas as pretensões almejadas pelo Embargante/Apelante nos pedidos apostos na peça recursal, especialmente quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, em razão das elevadas custas recursais e data vênia, ao vertente caso, a reforma da r. decisão por error in judicando, é medida que se impõe (...)”.

Diz que “(...) O Apelante ora Embargante, por meio de vosso r. despacho próximo passado, foi instado e comprovou sua hipossuficiência, vez que discorreu todo o bastante para comprovar sua situação de vulnerabilidade financeira e, em homenagem aos termos do artigo 4º, § 1º, da Lei 1060/50, artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e conforme Lei 13.105/2015 – CPC em seu art. 98 e seguintes, afirmaram que não possuem no momento condições de arcar com as elevadas custas judiciais recursais sem prejuízo de seu sustento e o de sua família. Ainda fez a juntada nos autos de Laudos e notícias da mídia em geral sobre catástrofe que atingiu suas lavouras e a cidade, tudo por excesso de chuvas, o que ocasionou graves e milionários prejuízos ao Embargante”.

Assevera que há provas que permitem aferir a necessidade de concessão da gratuidade da justiça.

Prequestiona o disposto no “(...) artigo 4º, § 1º, da Lei 1060/50; artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal; Lei 13.105/2015 – CPC em seu art. 98 e seguintes”.

Requer “(...) seja devidamente recebido e processado o presente Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, para ao final, sendo acolhido o presente e deferido o pedido de gratuidade de justiça”.

Em contrarrazões, as partes embargadas pugnam pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Embargos de Declaração (ID. Num. 177092651) opostos por
JULIETA CATARINA CALETTI DEON
,
em face do acórdão que
DESPROVEU
O AGRAVO INTERNO n. 0006331-20.2018.8.11.0055, tendo como Agravante:
BANCO DO BRASIL e OUTRO(S)
, e
manteve a decisão de deserção
.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DESERÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO – INÉRCIA – PREPARO NÃO REALIZADO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Na hipótese fora oportunizado prazo para que a parte Agravante trouxesse aos autos elementos que para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais; todavia, quedou-se inerte, mostrando-se pertinente a decisão de não conhecimento por deserção.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Ao contrário do disposto pelas partes Embargantes, não há vício a ser sanado, eis que o acórdão tratou da matéria no que seria relevante ao deslinde da questão, posicionando-se pela manutenção da decisão de deserção, eis que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos para o deferimento da justiça gratuita.

Vejamos o inteiro teor do voto recorrido:

“(...)
A Agravante insurge-se contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão de deserção, ao argumento de que sua hipossuficiência está demonstrada nos autos.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Assim é, porque ficou apontado na decisão agravada que:

“Na decisão ID. 157934694 foi indeferida a gratuidade de justiça e concedido à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o preparo do Recurso de Apelação, sob pena de seu não conhecimento.

A certidão de ID. 159646159 consigna o decurso do prazo, sem qualquer manifestação da Apelante.

É o relatório.

DECIDO.

O CPC estabelece em seu art. 1.007 sobre o preparo do recurso:

“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive.

Em face do que foi relatado e total inércia da parte Apelante é, forçoso o não conhecimento do recurso (...)”.

Destarte, a meu sentir, a Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse alterar a decisão impugnada, salientando-se que não se demonstrou a hipossuficiência conforme dispõe a Constituição Federal – pois não trouxe extratos bancários atualizados, declaração de imposto de renda, nem comprovação de despesas, a fim de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo. E, mais, quando intimada para fazer as comprovações necessárias, quedou-se inerte.

Assim, deve ser desprovido o agravo.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO INTERNO TIRADO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU APELAÇÃO POR DESERÇÃO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ORDEM DE FAZER O PREPARO DA APELAÇÃO EM 05 DIAS, SOB PENA DE DESERÇÃO – PREPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO DETERMINADO – DESERÇÃO VERIFICADA E MANTIDA – PARTE QUE AO INVÉS DE CUMPRIR A DECISÃO E FAZER O PREPARO NO PRAZO QUE FOI FIXADO PREFERIU INTERPOR AGRAVO INTERNO QUE NÃO TEM EFEITO DE SUSPENDER O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A recente orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que importa em deserção o não pagamento do preparo no prazo assinalado e feito após o desprovimento de recurso que não tem efeito suspensivo, porquanto utilização desta modalidade de recurso não interrompe o prazo de cumprimento da ordem judicial (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1551527 - SP -2019/0218661-0, julgado em 31 de maio de 2022, por decisão monocrática do Ministro RAUL ARAÚJO).

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão. (N.U 1015933-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)”.

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO DA PARTE (APELANTE) – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto a negativa de seguimento do recurso de apelação interposto pela agravante, em razão da ausência do recolhimento do preparo, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.- (N.U 1041060-97.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Frise-se, por oportuno, que não julgo possível a aplicação de multa, tendo em vista que o advogado da parte Agravante apenas utiliza-se de dispositivo legal para defender interesses da parte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno”.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço à fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Destaque-se que não há falar em quaisquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, tendo-se em vista a necessidade de demonstração do estado de hipossuficiência econômica/financeira para que a gratuidade da justiça seja deferida, à luz da Constituição Federal.

Assim, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023